Tribunal: CARF
Processo: 10830.000879/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.000879/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.310 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
ITAMAR DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 21/25), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$8.451,09 para
saldo de imposto a pagar de R$1.706,55.
A notificação noticia deduções indevidas com dependentes e de despesas médicas,
por falta de atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 25/1/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
30/1/2008, às fls. 2/15 dos autos, na qual o contribuinte alegou que não teria recebido qualquer
intimação e estaria quite com a Receita Federal do Brasil desde sua primeira declaração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.000879/2008-36
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.310 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.000879/2008-36

A impugnação foi apreciada na 10a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 31/35):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. MÃE. GLOSA.
Comprovada a dependência estabelecida pela legislação do imposto de renda,
restabelece-se a dedução.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MEDICAS. GLOSA.
O direito à dedução de despesas médicas está condicionado à comprovação da
efetividade da prestação do serviço e do pagamento. Despesas comprovadas
ensejam o restabelecimento da dedução.
O colegiado de primeira instância restabeleceu a dedução da dependente e de
parte das despesas médicas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 14/4/2010 (fl. 41), o contribuinte, em
16/4/2010 (fl. 38), apresentou recurso voluntário, às fls. 38/40, alegando, em apertado resumo,
que:
- não teria sido intimado a apresentar os recibos das despesas médicas declaradas.
- não teria sido informado que os endereços deveriam constar dos recibos
médicos. Aponta no seu recurso endereços e telefones dos profissionais consultados.
- não teria sido intimado para participação do julgamento e não poderia ser
penalizado por falha alheia.
- requer a oportunidade de apresentar os recibos originais, agora com indicação
dos endereços dos médicos.
- informa estar aguardando para ser chamado a comparecer na Receita Federal do
Brasil.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Quanto ao fato de não ter sido intimado, de fato, consta à fl.16 registro que o
termo de intimação não foi entregue no domicílio tributário do contribuinte em decorrência da
recusa de recebimento.
Nada obstante, esclareço que o lançamento efetuado em revisão da declaração de
ajuste prescinde desse procedimento, podendo a fiscalização atuar com base nos elementos de
que dispuser. Em verdade, somente após a autuação, mediante a faculdade de impugnar a
exigência, é que se estabelece a prerrogativa do contribuinte de contraditório e ampla defesa.
No caso, observo que o lançamento atende integralmente aos preceitos legais e
que a notificação de lançamento foi emitida por autoridade competente, apresentando todos os
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.310 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.000879/2008-36

seus requisitos essenciais, especialmente o enquadramento legal da infração e a descrição dos
fatos expressos de modo claro, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele
atribuídos. Tanto é que apresentou suas defesas nas quais demonstrou ter o pleno conhecimento
dos fatos, embasada por documentos que amparam sua defesa.
Quanto ao julgamento, inexiste previsão legal no processo administrativo fiscal
(Decreto no 70.235/1972) para participação no julgamento de primeira instância. Quanto ao
julgamento em segunda instância, as pautas de julgamento dos recursos submetidos à apreciação
deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data, horário e
local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de solicitação de
realização de sustentação oral na sessão de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58,
ambos do Anexo II, do RICARF).
Sobre a apresentação de documentos, o momento oportuno para sua apresentação
é por ocasião da impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos no § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/1972, com a redação acrescida pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997.
No mérito, o litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte. O
colegiado de primeira instância manteve parte das glosas, consignando:
O contribuinte trouxe aos autos recibos emitidos pela dentista Maria José P. Porto,
CPF 203.956.478-00, que totalizam R$32.800,00 (fls. 05/07) e que não atendem aos
requisitos legais, pois ausente o endereço da profissional. Idêntica fragilidade
probatória apresenta o recibo firmado pelo dentista Marco Signoretti, CPF
147.746.154-04, no valor de R$350,00 (fls. 09)
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Assim, correta a decisão recorrida, uma vez que o endereço é requisito legal do
documento comprobatório.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as
deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução
da base de cálculo do imposto.
Acrescente-se que, no ordenamento pátrio, “ninguém se escusa de cumprir a lei,
alegando que não a conhece”, na forma do artigo 3° da Lei de Introdução ao antigo Código
Civil Brasileiro (Decreto-lei no 4.657, de 1942, com as alterações introduzidas pela Lei no 3.238,
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.310 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.000879/2008-36

de agosto de 1957). Assim, a ignorância da lei não exime o contribuinte de sua responsabilidade
no cumprimento das suas obrigações tributárias.
No seu recurso, o recorrente indica os endereços dos profissionais. Entretanto, a
exigência legal não pode ser suprida pela simples menção na peça de defesa. Nesse sentido,
caberia ao recorrente providenciar junto aos profissionais a retificação dos recibos emitidos ou
declarações firmadas por eles, no sentido de atender a exigência da legislação aplicável. Repise-
se que cabe ao contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresentar documentação
comprobatória das deduções utilizadas que preencham todos os requisitos legais.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital